Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0715550-58.2019.8.07.0001 Recorrentes : GUMERCINO ESTEVAN DE LACERDA E OUTROS Recorrido : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição formulada pela defesa de Aline Santos Mendes, a qual pede esclarecimentos acerca da revogação da prisão domiciliar a que a ré estava submetida, mediante acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus no 0711599-59.2019.8.0.0000. Nada a prover. A juíza de primeiro grau concedeu aos réus, sem qualquer ressalva, o direito de recorrer em liberdade, conforme se depreende da leitura da sentença de ID 14412463. Ressalte-se que eventuais omissões ou obscuridades deveriam ter sido sanadas por meio de embargos de declaração, à época em que a sentença foi prolatada. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator